Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734575-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos, depreende-se que o autor, ora recorrente, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). O recorrente se qualifica como agropecuarista, entretanto, não apresenta comprovante da sua atual renda. Com efeito, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração e o pedido formulado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, o recorrente deve carrear aos autos das declarações do impopsto de renda dos três últimos anos, cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade nos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator